Tribunal: STJ
Processo: 1018713-21.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059333 - SP(2025/0370084-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO PEREIRA
AGRAVANTE
: RUTH ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADA
: RAQUEL CARVALHO DE FREITAS GOMES - SP263211
AGRAVADO
: ANA RIBEIRO DE CAMPOS E CAMARGO
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO
: LUIZ BUENO DE CAMARGO
ADVOGADOS
: DANIEL GONÇALES BUENO DE CAMARGO - SP183336
VITOR ALESSANDRO DE PAIVA PORTO - SP228801
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO.
ANIMUS DOMINI, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inadequação de alegação constitucional, incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto aos arts. 1.238 e 1.240 do CC e insuficiência do dissídio pela alínea c,
por ausência de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC) e aplicação da Súmula n.
13 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião sobre imóvel urbano, com
pedidos de usucapião extraordinária e especial urbana.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência por ausência de
em
animus domini
razão de relação locatícia e majorou os honorários para 15% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se se reconhece a usucapião especial
urbana do
da CF; (ii) saber se se reconhece a usucapião extraordinária do
art. 183
do CC, com eventual redução de prazo, e a especial urbana do
art. 1.238
art. 1.240
do CC; (iii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de citação dos
confrontantes, Estado e União; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial pela
alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a possibilidade de exame, em recurso especial, de alegada ofensa
ao
da CF.
art. 183
Documento eletrônico VDA55101981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 48010bfc-daac-4946-ada3-05e82f290dfc

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a natureza da posse e o animus domini diante da relação locatícia
reconhecida.
8. Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ, pois não houve cotejo analítico apto a
demonstrar o dissídio, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame da
natureza da posse e do
em ação de usucapião. 2. A análise de
animus domini
dissídio jurisprudencial resta inviável quando ausente cotejo analítico apto a
demonstrar o dissídio, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ. 3. Não se verifica a possibilidade de exame, em recurso especial, de
alegada ofensa ao
da CF.”.
art. 183
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 105, III e 183; CC, arts. 1.238 e 1.240;
CPC, arts. 85, § 11 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 13; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.688.225/MG,
julgado em 12/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 48010bfc-daac-4946-ada3-05e82f290dfc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059333 - SP (2025/0370084-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO PEREIRA
AGRAVANTE
: RUTH ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADA
: RAQUEL CARVALHO DE FREITAS GOMES - SP263211
AGRAVADO
: ANA RIBEIRO DE CAMPOS E CAMARGO
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO
: LUIZ BUENO DE CAMARGO
ADVOGADOS
: DANIEL GONÇALES BUENO DE CAMARGO - SP183336

VITOR ALESSANDRO DE PAIVA PORTO - SP228801
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. ANIMUS
DOMINI, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inadequação de alegação constitucional, incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto aos arts. 1.238 e 1.240 do CC e insuficiência do dissídio pela alínea c,
por ausência de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC) e aplicação da Súmula n.
13 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião sobre imóvel urbano, com pedidos
de usucapião extraordinária e especial urbana.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência por ausência de
em
animus domini
razão de relação locatícia e majorou os honorários para 15% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se se reconhece a usucapião especial
urbana do
da CF; (ii) saber se se reconhece a usucapião extraordinária do
art. 183
do CC, com eventual redução de prazo, e a especial urbana do
art. 1.238
art. 1.240
do CC; (iii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de citação dos
confrontantes, Estado e União; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial pela alínea
c do
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA53817104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 3e07e105-e664-4ddf-9fc1-3af59b67490e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a possibilidade de exame, em recurso especial, de alegada ofensa
ao
da CF.
art. 183
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do conjunto fático-probatório
sobre a natureza da posse e o animus domini diante da relação locatícia reconhecida.
8. Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ, pois não houve cotejo analítico apto a
demonstrar o dissídio, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame da
natureza da posse e do
em ação de usucapião. 2. A análise de dissídio
animus domini
jurisprudencial resta inviável quando ausente cotejo analítico apto a demonstrar o
dissídio, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ. 3. Não
art. 1.029,
art. 255,
se verifica a possibilidade de exame, em recurso especial, de alegada ofensa ao
da CF.”.
art. 183
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 105, III e 183; CC, arts. 1.238 e 1.240;
CPC, arts. 85, § 11 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 13; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.688.225/MG,
julgado em 12/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSE BENEDITO PEREIRA
e por RUTH ALMEIDA PEREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na inadequação de alegação constitucional, na não
demonstração de violação aos arts. 1.238 e 1.240 do Código Civil com imposição da
Súmula n. 7 do STJ, e na insuficiência da demonstração do dissídio jurisprudencial
pela alínea c do
III, da Constituição Federal, por ausência de cotejo
art. 105,
analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e incidência da Súmula n. 13 do STJ.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 439-446.
Documento eletrônico VDA53817104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 3e07e105-e664-4ddf-9fc1-3af59b67490e

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação de usucapião.
O julgado foi assim ementado (fl. 352):

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. I.
Caso em Exame: Ação de usucapião. A r. sentença julgou improcedente o pedido
inaugural. II. Questão em Discussão: (i) A questão em discussão consiste na aferição
acerca da afirmação de nulidade da sentença por ausência de citação dos
confrontantes, Estado e União e (ii) alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta,
com animus domini, para fins de usucapião extraordinária e especial urbana. III.
Razões de Decidir: Não constatado efetivo prejuízo pela ausência de citação dos
confrontantes, Estado e União, não se afigurou a nulidade absoluta. A posse exercida
pelos autores não foi acompanhada do animus domini, visto a celebração de contrato
de locação pelo requerente, sendo a mesma caracterizada como detenção,
inviabilizando o reconhecimento da usucapião. IV. Dispositivo e Tese: Recurso
desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação dos confrontantes não
acarreta nulidade absoluta sem demonstração de prejuízo. 2. A posse sem animus
domini não configura usucapião. Ante o não provimento do recurso, majoram-se os
honorários advocatícios devidos pela parte autora para 15% (quinze por cento) do
valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC,
observando-se a gratuidade de justiça concedida.”. (v. 5848)

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 183, da CF, porque o Tribunal teria deixado de reconhecer a usucapião
especial urbana pelo exercício de posse por mais de 5 anos em área urbana de até
250m2, utilizada para moradia, não havendo outro imóvel em nome dos recorrentes;
b) 1.238, do CC, já que teria sido comprovada posse mansa, pacífica e
ininterrupta por mais de 15 anos de 2004 até
com
,
01/02/2019,
animus domini
independentemente de título e boa-fé;
Documento eletrônico VDA53817104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 3e07e105-e664-4ddf-9fc1-3af59b67490e

c) 1.240, do CC, pois, porquanto, a posse para moradia permitiria a
redução do prazo para 10 anos (parágrafo único do
, e também justificar a
art. 1.238)
usucapião especial urbana de 5 anos em área inferior a 250m2.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve posse com
por existir relação locatícia formalizada em 2019, divergiu do
animus domini
entendimento dos julgados mencionados (TJ-SP AC 1007714-20.2018.8.26.0048; TJ-
MG AC 1.0000.20.540229-0/001; TJ-MS AC 8246645-42.2020.8.12.0001; TJ-RJ
APL 7285287-20.2018.8.19.0001; e
.
REsp 1.361.226/MG)
Requer o provimento para reconhecer violação aos dispositivos invocados
e acolher as preliminares, com a decretação da nulidade da sentença por falta de
citação dos confrontantes e retorno dos autos à origem; requer ainda o provimento
para suspender a ação de despejo n. 1038561-91.2023.8.26.0577 até a decisão final;
requer, no mérito, o provimento para julgar procedente a usucapião.
Contrarrazões às fls. 411-420.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de usucapião em que a parte autora
pleiteou o reconhecimento do domínio por usucapião extraordinária e,
subsidiariamente, especial urbana, sobre imóvel urbano no Município de São José
dos Campos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
fixou honorários em 10% do valor da causa.
A Corte de origem manteve a sentença, reconhecendo a ausência de animus domini
em razão de relação locatícia e majorando os honorários para 15% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA53817104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 3e07e105-e664-4ddf-9fc1-3af59b67490e

I -
da Constituição Federal
Art. 183,
No recurso especial a parte recorrente alega que estariam preenchidos os
requisitos da usucapião especial urbana de 5 anos, por posse mansa e pacífica em
área urbana inferior a 250m2, utilizada para moradia, sem outro imóvel.
O acórdão recorrido concluiu que não houve posse com animus domini,
porque os autores celebraram contrato de locação em
com recibos de
01/02/2019,
pagamento, caracterizando detenção, e afastou nulidade por ausência de citação dos
confrontantes por falta de prejuízo.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.

II - Arts. 1.238 e 1.240, do Código Civil
A recorrente afirma que exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta por
mais de 15 anos (2004 a
, com
, permitindo a usucapião
01/02/2019)
animus domini
extraordinária; aduz, ainda, a redução do prazo para 10 anos por moradia habitual e,
alternativamente, a usucapião especial urbana de 5 anos.
O acórdão recorrido decidiu que a posse não se qualificou como de dono,
reconhecendo a detenção em razão da relação locatícia, expressamente confessada e
comprovada por contrato e recibos, e que não se demonstrou posse justa e contínua
com
, mantendo a improcedência
animus domini

Confira-se trechos do acórdão recorrido (fl. 361):

Outrossim, revela-se descabida a argumentação da parte apelante de que foi
coagida a assinar o contrato de locação (fls. 245/246), datado de
pois o
01/02/2019,
referido instrumento é claro quanto aos termos da locação. Observa-se que o vínculo
contratual foi estabelecido com a assinatura do locatário, ora apelante, cuja
Caberia a ele, em caso de desconforto ou
capacidade civil é incontestável.
discordância no momento da celebração, recusar-se a assinar o instrumento contratual.
[...]
Documento eletrônico VDA53817104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 3e07e105-e664-4ddf-9fc1-3af59b67490e

O contrato de locação, juntamente com os recibos de pagamento anexados às fls.
247/256, inviabiliza o acolhimento da alegação dos autores de que o prazo de 15 anos
necessário para a usucapião extraordinária (2004 a
teria sido cumprido,
01/02/2019)
bem como de que tal prazo poderia ser reduzido para 10 anos ou, sendo o imóvel
inferior a 250m2, para 5 anos. Isso porque a assinatura do referido contrato pelo
requerente evidencia que a posse exercida não foi acompanhada do animus
domini, requisito indispensável à configuração da usucapião.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. POSSE MANSA E
PACÍFICA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. A usucapião extraordinária, nos termos do
do CC/2002, exige, além
art. 1.238
da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica
e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé, requisitos que, no caso, não
foram preenchidos .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.688.225/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
)
16/5/2025.

No recurso especial, a parte alega tese que demanda reexame de fatos e
provas relativos à natureza da posse e à relação locatícia. O Tribunal de origem
analisou o acervo probatório e concluiu pela detenção e inexistência de animus
, com base em contrato de locação e recibos. Rever tal entendimento
domini
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio ao indicar julgados que reconheceram usucapião em
hipóteses de moradia habitual e posse prolongada.
Documento eletrônico VDA53817104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 3e07e105-e664-4ddf-9fc1-3af59b67490e

A Corte estadual decidiu com base na prova dos autos que a ocupação
decorreu de locação, sem
. Para a interposição de recurso especial
animus domini
fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 15% para 17% sobre o
art. 85
valor da causa, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente,
ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53817104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:00
Código de Controle do Documento: 3e07e105-e664-4ddf-9fc1-3af59b67490e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.059.333 / SP
Número Registro: 2025/0370084-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10187132120238260577
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO PEREIRA
AGRAVANTE : RUTH ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADA
: RAQUEL CARVALHO DE FREITAS GOMES - SP263211
AGRAVADO
: ANA RIBEIRO DE CAMPOS E CAMARGO
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO
: LUIZ BUENO DE CAMARGO
ADVOGADOS : DANIEL GONÇALES BUENO DE CAMARGO - SP183336
VITOR ALESSANDRO DE PAIVA PORTO - SP228801
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: 809f2a3e-1a62-4437-a490-7c649aa063bd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: 809f2a3e-1a62-4437-a490-7c649aa063bd